Tribunal: TJBA
Processo: 8011273-68.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011273-68.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JAMILE CARLOS OLIVEIRA Advogado(s): PRISCILA SANTOS DA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ITABUNA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMOSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível contra sentença que denegou segurança em mandado impetrado por candidata de concurso público, visando à anulação da questão 17 da prova objetiva tipo 2 e à atribuição da respectiva pontuação. 2. A sentença afastou intervenção judicial no mérito da avaliação técnica da banca examinadora, por inexistência de ilegalidade manifesta. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há ilegalidade flagrante que justifique a anulação da questão 17 do certame; e (ii) se houve tratamento desigual em face de precedente administrativo relativo à mesma questão. III. Razões de decidir: 3. A banca examinadora justificou tecnicamente a correção da questão, com base na funcionalidade do Microsoft Word 2013, que permite edição de arquivos PDF. 4. A impugnação apresentada pela candidata baseia-se em parecer técnico particular, sem força para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo. 5. Não demonstrada desconformidade com o edital, aplica-se a jurisprudência do STF no Tema 485, que veda ao Judiciário substituir a banca em avaliação técnica, salvo ilegalidade evidente. 6. O precedente administrativo invocado pela apelante refere-se a outra questão, sem relação temática com a impugnada. 7. Ausência de prova pré-constituída de direito líquido e certo, inviabilizando a concessão de segurança. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Não se configura ilegalidade flagrante quando a questão impugnada guarda conformidade com o conteúdo programático do edital. 2. A revisão judicial de critérios técnicos de avaliação em concursos públicos é excepcional e exige demonstração inequívoca de desconformidade com o edital.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC/2015, art. 98, § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015; STJ, RMS 58.371/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 18.09.2018. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º 8011273-68.2023.8.05.0113 tendo como apelante JAMILE CARLOS OLIVEIRA e como apelado o PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22